Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707107-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. FIXAÇÃO DE TARIFAS DISTINTAS PARA O CONSUMO SUPERIOR A DETERMINADO PATAMAR. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a Constituição Federal (art. 155, § 2o, inciso II), o ICMS poder poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, de modo que, incumbe aos Estados e ao Distrito Federal, estabelecer tais critérios, para a fixação das alíquotas do referido tributo, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados. 2. A fixação de alíquota de ICMS superior a 18% (dezoito por cento) para o consumo mensal de energia superior ao patamar previsto na legislação que regulamento o tributo não padece de inconstitucionalidade, porquanto não fere o princípio da seletividade. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 10, inciso I, da Lei 7.783/1989, argumentando que energia elétrica é dos produtos mais essenciais e, por isso, deve ter a menor alíquota do ICMS no DF. Afirma que, ainda que fosse considerada uma mera faculdade a aplicação da seletividade pelo legislador, a opção pela fixação das alíquotas em percentuais diferenciados deve se submeter à utilização do critério de comparação em virtude da essencialidade dos bens ou serviços. Pleiteia, assim, a redução da alíquota de o recolhimento do ICMS de 21% (vinte e um por cento) para 18% (dezoito por cento) incidentes sob o consumo de energia elétrica; b) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Acrescenta que, recentemente, a Lei 13.979/2020 definiu os serviços públicos e as atividades essenciais, e o Decreto 10.282/2020 elenca a energia elétrica como essencial. Subsidiariamente, pede que, caso o recurso seja provido, seja permitida a compensação do indébito com o saldo credor de ICMS em favor da recorrente, a ser pago nos meses seguintes ao trânsito em julgado, até satisfação integral do crédito remanescente deste processo, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, 5o, caput, e inciso LXIX, 37, 93, inciso IX, 150, incisos I e II, e 155, §2o, inciso III, todos da Constituição Federal, e 170-A do Código Tributário Nacional. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE WADIH TAHECH, OAB/PR 15.823, e ARLI PINTO DA SILVA, OAB/PR 20.260. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 10, inciso I, da Lei 7.783/1989, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso fundamentado na alínea "b" do permissivo constitucional, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 3. Quanto ao exame recursal pela alínea "b" do permissivo constitucional, observa-se que o Recurso Especial encontra-se deficientemente embasado, porquanto a recorrente não logrou êxito em demonstrar a forma como o ato de governo local foi contestado em face de lei federal. Incidente, pois, o enunciado sumular 284/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1628401/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/10/2020). Verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019).* Inviável, ainda, o prosseguimento do recurso no tocante à Lei 13.979/2020 e ao Decreto 10.282/2020, porquanto “O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Quanto ao pedido subsidiário, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Como o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.” (RE 714139 (tema 745), mesma matéria debatida nestes autos, o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE WADIH TAHECH, OAB/PR 15.823, e ARLI PINTO DA SILVA, OAB/PR 20.260. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025